Tribunal: STF
Processo: ARE 1367139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VALOR REMUNERATÓRIO JÁ REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. O Distrito Federal/recorrente interpôs recurso inominada em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial. Nos seguintes termos: “para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 26.210,88 (vinte e seis mil, duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença da Gratificação de Tutoria dos meses de junho de 2018 a janeiro de 2021, bem como ao pagamento das diferenças das parcelas que vencidas no curso do processo, devendo tal valor ser devidamente atualizado, corrigido e refletir nos valores recebidos a título de 13º salários e férias. A correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”. 3. O apelante afirma que a situação do presente feito se adequa ao Tema 864, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Requer a reforma da sentença. 4. A recorrida esclarece que o caso não se amolda às circunstâncias próprias do Tema 864, pois a pretensão não seria de concessão de aumento previsto em lei e não efetivado, mas sim de retificação do valor pago a título de gratificação de coordenadoria, de acordo com o reajuste já implementado. 2. Com razão a recorrida. Isto porque a matéria debatida nos presentes autos não tem similitude com a aquela oriunda do RE 905.357/RR (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Enquanto no aludido Leading Case o cerne da controvérsia envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas leis orçamentária anual e de diretrizes orçamentárias, a presente demanda versa sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da Gratificação de Coordenadoria, não se tratando, pois, de pedido de concessão de aumento salarial, uma vez que tal reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. 5. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009 regulamentou a função de Coordenadoria. De acordo com a norma de regência, na redação vigente à época dos fatos, “os coordenadores dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e tutor” (art. 42). 6. Restou amplamente demonstrada a designação da recorrida, para a atividade de Tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Gestão de Políticas Públicas para a Saúde, no período de 27/04/2018 a 28/02/2021, ID 25242177. 7. A Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a apelada faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas. Apesar de a gratificação supracitada ter sido implementada no contracheque da apelada, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013 no valor de R$ 5.207,73, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública. Devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. 8. Precedentes: Acórdão 1276012, 07093661220178070016, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Partes: Letícia de Oliveira versus Distrito Federal. Acórdão 1288317, 07051942720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Partes: Cyntia Lopes Teles versus Distrito Federal; Acórdão 1254991, 07408570320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Partes: Stefania Alves Lima Silva. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 10. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/99”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão quanto aos honorários advocatícios. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 8º, I, 93, IX, 165, § 9º e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente